Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-18.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001168-18.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: HELENITA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que, em sede de apelação, não teria apreciado alegada questão relativa à compensação de quantia creditada na conta da parte autora. O embargante alega omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, por ausência de manifestação sobre o abatimento do valor disponibilizado inicialmente ao embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a matéria relativa à compensação do valor depositado, já apreciada no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, ainda que com finalidade de prequestionamento.

3.2. A análise do acórdão embargado revela que a alegada omissão não se verifica, pois a questão relativa à compensação foi decidida no primeiro grau de jurisdição e não foi objeto de impugnação em sede de apelação por nenhuma das partes.

3.3. Não havendo impugnação específica quanto ao ponto, operou-se a estabilização da sentença nesse capítulo, inexistindo devolução da matéria à instância superior.

3.4. A ausência de manifestação no acórdão sobre tema não devolvido ao Tribunal não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

i) Não há omissão a ser sanada quando a matéria alegadamente não apreciada foi decidida no primeiro grau e não foi objeto de impugnação no recurso de apelação, operando-se a estabilização da sentença nesse ponto.

ii) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria não devolvida à instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001168-18.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
. e como apelada
HELENITA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA